Tribunal: TJDFT
Processo: 0700265-18.2021.8.07.0013
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE REPRESENTAÇÃO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL. CRIANÇA DE TENRA IDADE. INTEGRIDADE FÍSICA. MANUTENÇÃO. VIOLAÇÃO DO DEVER DE CUIDADO. PRIORIDADE ABSOLUTA. MELHOR INTERESSE. PRESERVAÇÃO. NECESSIDADE.
1.O acolhimento institucional temporário deve ser realizado com observância dos deveres e das obrigações previstos na legislação infraconstitucional e constitucional, buscando-se sempre preservar a dignidade da criança e seu melhor interesse.
2. Constatada a inviabilidade dos pais biológicos de manterem sua filha em ambiente saudável e equilibrado, que possibilite seu regular desenvolvimento, é aplicável o acolhimento institucional ou em família acolhedora temporariamente, até que se restabeleçam as condições familiares favoráveis à criança.
3. A análise do pedido subsidiário para que a guarda seja concedida à avó materna depende da elaboração de estudos e de acompanhamento multidisciplinar. É prudente que se aguarde o resultado dessas providências, sobretudo porque a criança está amparada o acolhimento institucional tem natureza temporária.
4.Recurso conhecido e não provido.